Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701425-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH POMPEU RIBEIRO ELEUTERIO NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que os exequentes interpuseram, do mesmo pronunciamento judicial, este agravo de instrumento, e o AI 0703963-03.2023.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível, Relatoria da em. Desa. Carmen Nicea Nogueira Bittencourt. Assim, aos agravantes-exequentes para, em cinco dias, manifestarem-se, observado o princípio da unirrecorribilidade. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora